Tribunal: STF
Processo: Rcl 79364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: “omissão judicial, que se verifica não apenas no plano fático, mas no próprio texto da decisão, revela indiferença institucional ao direito fundamental da defesa técnica ao conhecimento dos elementos da investigação, violando frontalmente o que esta Suprema Corte pacificou por meio da Súmula Vinculante nº 14”.



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação para “reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14”.



    É o relatório. Decido.



    Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 11), a autoridade reclamada noticiou o que se segue: 



    Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Jocasta Janda Meninea Silva e Carlos Alexandre Candeia Soares por possível incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Consta no boletim de ocorrência que na data de 07/05/2025, por volta das 06h, a Polícia Civil teria ido até a residência de Jocasta Janda situada na Av. Primeiro de maio, s/n, comunidade da paz, bairro Cariri, Castanhal/PA, para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos de n. 0800070-82.2025.8.14.0085, proferido pelo Juízo da Comarca de Inhangapi/PA. 



    No local, supostamente se encontrava também Carlos Alexandre Candeia Soares, que seria companheiro de Jocasta Janda. Ao ser questionado, Carlos Alexandre teria indicado o local onde teriam sido apreendidas 36 (trinta e seis) invólucros pequenos da substância “oxi”, 02 (duas) “pedras” maiores também de “oxi”, 01 (um) pequeno invólucro contendo “maconha”, 02 (dois) invólucros contendo “cocaína” e 01 (um) pote contendo a substância branca “creatina”, além da quantia de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis) reais, em notas variadas, e sacos plásticos e tesoura. Assim, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. 



    Em 09/05/2025 foi realizada a audiência de custódia de Carlos Alexandre Candeia Soares e Jocasta Janda Meninea Silva, sendo homologado o flagrante pelo Juízo Plantonista, considerando que foram juntados todos os documentos necessários para a análise da situação do flagrante, além do mandado de prisão que foi cumprido. 



    Outrossim, também foi convertida a prisão em flagrante em preventiva de Carlos Alexandre Candeia e comunicado ao juízo de Inhangapi sobre o cumprimento do mandado de prisão de Jocasta Janda. 



    No momento, os autos estão aguardando a conclusão do inquérito policial, com prazo legal em curso. 



    [...]



    Com efeito, até a data das presentes informações, não visualizei nos autos 0800070-82.2025.8.14.0085 a habilitação do advogado autor da reclamação constitucional, de maneira que em tais autos o causídico poderá obter ciência de todos os documentos que serviram de base para a custódia cautelar de Jocasta Janda Meninea Silva, além de outros relacionados com a investigação, em cumprimento à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado aos procuradores o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente